Tribunal: TJES
Processo: 5007098-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007098-36.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAIR JOSE PINHEIRO
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007098-36.2022.8.08.0048

APELANTE: ADAIR JOSÉ PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADAIR JOS
É
PINHEIRO
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE SERRA, em ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que

julgou improcedente seu pleito exordial destinado a indenização de ordem moral em razão de sua prisão indevida.

No caso dos autos, relata o Autor em sua exordial, ter sofrido prisão ilegal por mais de 07 meses, no período de 13/01/2017 a 17/08/2017, em razão de mandado prisional expedido no âmbito do processo criminal n.º 0000805-79.2004.8.08.0012.

Afirma o Requerente, que o verdadeiro acusado naquela ação, Ademir de Souza Dines, valeu-se dos seus documentos, perdidos no ano anterior (2003), para identificar-se perante as Autoridades ao tempo da lavratura da ocorrência que deu ensejo à ação penal, sendo, assim, cumprido o mandado prisional expedido naquela ação com base na documentação apresentada, sendo, então, submetido ao cárcere por mais de 07 meses.

Por fim, alega que apenas em razão de não ter sido reconhecido por uma das testemunhas do delito, apurou-se sua identificação digital, sendo reconhecida a ilegalidade da prisão e determinada sua soltura, requerendo, assim, indenização por dano de ordem moral, dada a arbitrariedade cometida pelo Estado.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que não há nos autos notícias de que o autor tenha realizado Boletim de Ocorrência quando do extravio de seus documentos, tampouco que tenha informado, no ato de sua prisão, que não seria o autor dos fatos objeto do mandado de prisão, ou que havia perdido seus documentos de identificação civil, afirmando, ainda, não ter o Autor impugnado sua prisão durante o período de cárcere, adicionando que o verdadeiro acusado, quando preso, apresentou documentos do demandante, com fotos modificadas, a não impor sua identificação criminal, concluindo, assim, que a autoridade policial agiu no estrito cumprimento de seu dever legal, em razão do mandado de prisão aberto, havendo fato estranho à atividade administrativa que rompe o nexo de causal.

Em seu apelo, aduz, em síntese o Autor que, (i) ao contrário do que afirma a sentença, fez o devido boletim de ocorrência quando da perda de seus documentos, mas tal fato se dera ainda em 2003, não tendo mais o registro respectivo; (ii) é pobre e sem recursos para contratar um advogado e informar o equívoco ocorrido, sendo representado em audiência por Defensor Público, não havendo impugnação de sua prisão; (iii) houve erro grosseiro por parte dos agentes estatais, pois o acusado não apresentou documentos ao tempo de sua prisão, apenas informou os dados dos documentos do Autor; (iv) as testemunhas do processo criminal relatam a existência de dúvidas sobre a identidade do acusado, impondo-se a sua devida identificação criminal, o que não ocorreu, gerando a prisão indevida; (v) inexistência de fato de terceiro e caracterização do dever do Estado em reparar o dano que fora causado.

Em Contrarrazões o Estado rechaça as alegações do apelante, perseguindo a manutenção da sentença, afirmando que (i) os agentes públicos apenas deram cumprimento à lei, no exercício regular de suas atribuições, ao executar o mandado de prisão; (ii) a correta identificação do autor demandou exame pericial a afastar a responsabilidade estatal; (iii) não poderia realizar a identificação criminal do civilmente identificado sob pena incorrer em ilegalidade.

Pois bem.

Dos autos decorre restar
incontroversa a prisão do Autor
pelo período de 07 meses, fruto de mandado expedido no âmbito da ação penal nº 0000805-79.2004.8.08.0012, assim como, resta
incontrovertido o fato de
que o verdadeiro
o acusado naquela ação penal
valeu-se
, em falsidade ideológica, de documento perdido pelo Autor
tempos atrás, realidade que culminou na prisão do Requerente-Apelante por aquele lapso de tempo.

Impõe-se, portanto, concluir que
a própria ilegalidade da prisão a que submetida o Autor revela-se incontroversa
, o que me leva à conclusão lógica de que o
dano imposto ao cidadão
, que teve manifestamente violado seu direito fundamental, revela-se, igualmente,
incontroverso
, sendo mesmo patente.

Escusa-se o Estado na alegação de estrito cumprimento do dever legal de seus agentes ao executar o mandado de prisão em aberto, aduzindo haver fato de terceiro ensejador do dano, no caso, a falsidade empreendida pelo verdadeiro acusado na ação penal, a quebrar o nexo causal, caminho seguido na sentença recorrida.

Todavia, tenho claro e induvidoso que a sentença merece reforma no caso concreto.

A pretensão indenizatória Autoral encontra fundamento Constitucional, que em seu artigo 5º, inciso LXXV, prevê que
“o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.”

Veja-se que a tanto revela-se absolutamente desinfluente se agiu o Estado com negligência ou imprudência no trato da documentação do acusado e do Autor, porquanto
sua responsabilidade reveste-se de natureza objetiva,
por conseguinte, alheia a demonstração de agir culposo do Ente Público, bastando a comprovação do ato ilícito, do fato danoso e do nexo de causalidade entre ambos.

E aqui, importa lembrar, segundo a Suprema Corte, que “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo,
sendo objetiva
, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão
, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
(...)” (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

Logo, a responsabilidade civil objetiva do Estado se faz incidente no caso dos autos, e enquanto baseada no risco administrativo, exige de forma conjunta o agir da Administração, a ocorrência do dano (prisão indevida por mais de 07 meses), a existência de nexo causal entre aquela atividade e o dano.

Presentes estas três condições, o Estado é obrigado a reparar a lesão causada, à luz do art. 37, § 6°, da CF.

A teor da Teoria do Risco Administrativo, portanto, restando incontroversa a ilegalidade da prisão imposta, assim como incontrovertido se revela o dano causado, estando mesmo evidente o dano decorrente de mais 07 meses de cárcere ilegal,
a dúvida remanesce apenas quanto
ao
rompimento do liame causal, manifesto em fato de terceiro, o que, data vênia,
não tenho caracterizado diante da realidade concreta dos fatos.

Explico.

Pelo que dos autos consta, o Sr. ADEMIR DE SOUZA DINES (verdadeiro réu da ação penal), fora abordado por policiais em razão de notícia-crime vertida por parte de sua então namorada, oportunidade em que identificou-se como ADAIR JOSÉ PINHEIRO (Autor), apresentando os documentos então perdidos pelo Requeente-Apelante, entre eles, cédula de identidade com a fotografia alterada.

Ao tempo da denúncia criminal, está fora oferecida em desfavor de ADAIR JOSÉ PINHEIRO (Autor), e assim, ordenada a prisão do acusado, fora o Autor submetido ao cárcere, que perdurou por mais de 07 meses, como dito.

Na hipótese presente revela-se manifesto o erro empreendido pelos agentes do Estado, não pelo simples fato de darem cumprimento ao mandado prisional como afirma o Apelado, mas, também, e principalmente, por expedi-lo em desfavor de pessoa não apenas inocente, mas sem relação nenhuma com o processo criminal em curso, ou seja, é a ordem prisional manifestamente equivocada que impõe o cárcere a pessoa totalmente alheia à ação penal, que, uma vez cumprida e mantida por 07 meses, faz exsurgir a
responsabilidade civil do Estado.

De plano, o que salta aos olhos é que não pode o Estado valer-se do ardil perpetrado por terceiro a ver-se livre de sua obrigação legal de (i) conferir indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, especiamente quando há dúvida concreta sobre ela; (ii) dar correta destinação às ações penais face aos cidadãos; (iii) dar a devida destinação às decisões Judiciais, a não impor a medida extrema do cárcere, não apenas a pessoa inocente, mas a pessoa absolutamente estranha à realidade da persecução penal; (iv) conferir, segundo os meios que lhe cabem e lhe são próprios, até comuns no dia a dia da atividade policial, a correta e fidedigna identidade/identificação daquele que é objeto da acusação criminosa, daquele que é sujeito a denúncia, daquele que é objeto de ordem prisional, devendo estabelecer sua relação com os fatos e fundamentos de tal comando, além (v) da necessária e devida identificação daquele que é efetivamente colocado no cárcere.

Ora, tal realidade, quando subsumida aos fatos que envolvem o caso dos autos, permitem afirmar que, não pode o Estado escusar-se de sua responsabilidade, sob o argumento de que recebeu um documento falsificado de acusado em abordagem policial.

Há uma série de momentos e atos outros ao longo da cadeia de ações do Estado, até culminar na prisão do Autor, que poderiam e deveriam ser precedidos da necessária atenção, cuidado e segurança a não impor tamanha arbitrariedade, tamanha ofensa a direito fundamental da Parte e por lapso de tempo tão grande.

Em outras palavras, quer o Estado eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que recebeu documento falsificado, contudo, não realizou a devida identificação do acusado ao tempo do boletim de ocorrência que deu ensejo à ação penal, assim como, não procedeu a devida identificação do Autor já no âmbito da ação penal, nem tampouco quando expedido e executado o mandado prisional e, menos, ainda, quando recolhida a Parte à prisão, ou seja, desvela-se, aqui uma sucessão de erros que não podem servir de escusa à responsabilização do Estado.

Veja-se que não socorre o Estado a alegação de que não poderia a autoridade policial realizar a identificação criminal do acusado (ADEMIR DE SOUZA DINES), por estar civilmente identificado por meios dos documentos apresentados.

Ora além da falsificação dos documentos, que tenho como rudimentar, com a simples troca de fotografia, é imperioso observar que já ao tempo da abordagem policial havia dúvida concreta sobre a verdadeira identidade do acusado, sendo, inclusive, consignado no Auto de prisão em flagrante pelos policiais que realizaram a abordagem, que “
o detido negava-se a dizer o seu nome e apresentar documentos
”, sendo, ainda, perguntado pela autoridade policial ao Sr. Ademir de Souza Dines, sobre “
outros nomes que faz uso
”, (pág. 26 e seguintes
1
), ou seja, havia, sim, dúvidas manifestas sobre a verdadeira identidade do acusado àquele tempo.

Vale lembrar, que à época dos fatos (2004) encontrava-se ainda vigente a Lei Federal 10.054/2000, que textualmente consignava que:

Art. 3º O civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal, exceto quando:

(...)

II – houver fundada suspeita de falsificação ou adulteração do documento de identidade;

(...)

Portanto, não vejo como possa restar caracterizada a quebra do liame causal a escusar o Estado do dever de reparar o dano causado por esta arbitrariedade manifesta imposta ao Autor, não se esvaindo a relação causal pelo ato de terceiro, pois seu (Estado) era o dever de conferir correta e adequada identificação daquele acusado da prática criminal, mormente diante da existência de suspeita sobre sua identidade, não conferindo, ainda, o Estado a correta e necessária segurança e o devido cuidado ao lançar o cidadão do cárcere.

Ademais, além de me parecerem razoáveis as ponderações do Autor de que realizou boletim de ocorrência quando da perda de seus documentos, mas não detém mais o B.O. respectivo, ante o decurso do tempo, não vejo na suposta não realização de registro de ocorrência, razão à improcedência do pedido.

Do mesmo modo, não vejo como razão justificante à improcedência, o fato de o Autor não ter relatado aos policiais que o prenderam que perdera sua documentação tempos atrás, o que, data vênia, por si só, não necessariamente surtiria o efeito desejado, sem mencionar o fato de que não havia como o Autor estabelecer relação mínima entre a sua prisão àquele momento e a perda de sua documentação.

Também não vejo como possa justificar a improcedência, a alegação de que o Autor não impugnou judicialmente sua prisão.

Ora, em primeiro lugar, com a simples prisão indevida e ilegal, entendo que o dano já restara caracterizado, ou seja, eventual impugnação não faria esvair a responsabilidade civil do Estado. E mais, se assim não agiu o Autor, impugnando judicialmente sua prisão, é porque não lhe fora conferida a devida assistência jurídica, o que, uma vez pobre na forma da Lei, cumpria ao Estado fazê-lo, e se assim não o fez, extrai-se, mais uma vez, o agir indevido do Ente Público ensejador de responsabilidade.

Mas a despeito de toda essa realidade argumentativa, o que tenho como preponderante a dizer, é que tais circunstâncias, ainda que consideradas em conjunto, não são capazes de elidir a responsabilidade civil do Estado, porquanto não descaracterizam o ilícito praticado, não escusam o dano e não rompem o liame causal.

Logo, a tese lançada pelo Estado de que estaria caracterizada a quebra do nexo de causalidade, de que haveria a excludente do “fato de terceiro”, manifesto no ato criminoso do verdadeiro acusado que havia se valido dos documentos do Autor para identificar-se, não merece prosperar.

Ora, todo o ilícito praticado, o dano causado, a falsidade imposta e o equívoco operado na prisão,
não são negados pelo Estado
, que se restringe a imputar a terceiro a responsabilidade pelo ocorrido, o que, como dito, não lhe socorre, fundamentalmente, porque
vulnera todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial
e judicia
l, ai incluso também
o Ministério Público
quando do oferecimento da denúncia e pedido de prisão, pretender eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, para ulterior impulso da competente ação penal e, especialmente, da prisão.

O Estado tem o dever de
primar pela segurança e eficiência de seu agir
, mormente em se tratando da persecução penal e do direito, que apenas a ele é conferido, de privar a liberdade do cidadão, que, sem dúvida, trata-se de um dos mais caros direitos fundamentais.

Entendimento em sentido contrário, culminaria na admissão de que estamos todos, enquanto cidadãos sujeitos a perda de um documento, em constante iminência de responder a processo criminal e ver-se sujeito ao cárcere, em decorrência de eventual falsidade perpetrada por falsários e toda espécie de criminosos.

E se assim não age o Ente Público, gerando dano manifesto e grave ao cidadão, responde, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, responsabilidade que somente pode ser excluída ou atenuada mediante a prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto.

Ponderadas tais razões, imperiosa é a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano de ordem moral, já manifestamente caracterizado e que tenho, frise-se, como indubitavelmente grave, como não poderia deixar de ser a submissão de um inocente, totalmente alheio aos fatos da persecução penal em curso, a uma prisão arbitrária e, para o autor, inexplicada e inexplicável, pelo prazo de mais de 07 meses.

Nesse contexto, é preciso considerar que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto, revela-se perfeitamente adequado e plenamente satisfatório a compor o dano sofrido pelo Apelante, mormente quando ponderadas suas circunstâncias, seu caráter plenamente evitável, o grau de arbitrariedade imposto e o prazo pelo qual se perdurou a segregação, o valor de
R$
70
.000,00 (mil reais), em valores atuais
, montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor.

Com a maestria que lhe era peculiar, asseverou o saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu em dada oportunidade que,
“(...) a indenização por dano moral deve representar, para a vítima, algo capaz de amenizar o sofrimento que lhe foi causado, e, ao causador do evento danoso, um alerta preventivo para que a situação não se repita, sem que haja, obviamente, um enriquecimento indevido do destinatário do
quantum
indenizatório.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 24010021673).

De fato, não me parece haver dúvida de que, diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, das consequências dele decorrentes e do prazo de 07 meses pelo qual perdurou a ilegalidade do cárcere, o montante indenizatório de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida.

Portanto, junto aos demais liames do caso em comento, vislumbro atender ao binômio ressarcimento-punição o valor aqui arbitrado, montante que creio suficiente e adequado ao pleno ressarcimento imposto pelo artigo 927 do Código Civil.

Assim, sem mais delongas, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo,
julgando procedente o pedido de indenização por dano de ordem moral, condenando o Requerido-Apelado ao pagamento de indenização no montante de
R$
70
.000,00 (
setenta
mil reais)
em valores atuais,
que serão corrigidos e atualizados pela taxa Selic a partir da intimação do presente decisão, a teor da Sumula 362, do STJ
4
.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais eventualmente pagas pelo Autor, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, devendo, a tanto, ser considerado o teor da Súmula 326, do STJ
5
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
O número da página que se faz menção na presente decisão refere-se ao arquivo PDF gerado pelo
dowload
do processo no sistema PJe.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

4
Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

5
“Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que não conflita com o art. 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil.” (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL NÃO DESCARACTERIZADO POR FATO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Revela-se manifesto o erro empreendido pelos agentes do Estado, não pelo simples fato de darem cumprimento ao mandado prisional como afirma o Apelado, mas, também, e principalmente, por expedi-lo em desfavor de pessoa não apenas inocente, mas sem relação nenhuma com o processo criminal em curso, ou seja, é a ordem prisional manifestamente equivocada que impõe o cárcere a pessoa totalmente alheia à ação penal, que, uma vez cumprida e mantida por 07 meses, faz exsurgir a responsabilidade civil do Estado.

II - A teor da Teoria do Risco Administrativo, restando incontroversa a ilegalidade da prisão imposta, assim como incontrovertido se revela o dano causado, mesmo porque evidente, a dúvida remanesce apenas quanto ao rompimento do liame causal, manifesto em fato de terceiro, o que, não encontra-se caracterizado diante da realidade concreta dos fatos.

III - Não pode o Estado eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que recebeu documento falsificado, pois não realizou a devida identificação do acusado ao tempo do boletim de ocorrência que deu ensejo à ação penal, assim como não procedeu a devida identificação do Autor já no âmbito da ação penal, nem tampouco quando executado o mandado prisional e recolhida Parte à prisão, ou seja, desvela-se, aqui uma sucessão de erros que vulneram todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial e judicial, não podendo o Estado eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, mormente quando haja dúvida fundada sobre sua identidade, como nos autos.

III - Diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, das consequências dele decorrentes, de sua evitabilidade e do prazo de 07 meses pelo qual perdurou a ilegalidade do cárcere, o montante indenizatório de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida.

IV - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.